Tribunal: TJBA
Processo: 8039892-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039892-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: J. M. L. e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PELO EMBARGA
DO
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s
p
or

J.M.L., representado por EDNA LOBO MACHADO,

em face de decisão
de ID
n. 83221885
, que
deu
provimento
parcial

ao agravo de instrumento interposto
pelo embarga
do

para
excluir da obrigação de o embargado arcar com assistente terapêutico em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia acerca

da
obrigação do plano de saúde em custear o tratamento multidisciplinar do autor
.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. O dever de custear o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não incumbe às operadoras de planos de saúde, mas sim às instituições de ensino.

6
. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

7
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

A operadora de saúde é obrigada a custear as sessões de psicopedagogia prescritas para o tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Entretanto, é dever das instituições de ensino
c
ustear

o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar.

Jurisprudência relevante citada:

(Vide: ARE 1474377
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno,
DJe
03.4.2024;
Rcl
65464
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
02.4.2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo de Instrumento
nº
8
039892-22.2024.8.05.0001
,
em que figura

como
Embargante

J.M.L., representado por EDNA LOBO MACHADO

e
como
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
aos
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)